Tribunal: STF
Processo: ARE 1337306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS. SERVIDOR MUNICIPAL. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE QUE FAZ JUS AO TEMPO DE 20 (VINTE) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO PUBLICO. § 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. DISSONÂNCIA DAS INFORMAÇÕES. PRESTADAS PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). EXIGÊNCIAS DO ART. 19 DO DECRETO N. 3.048/1999. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO TEMPO IMPUGNADO NA CERTIDÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EMITIDA PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. PERÍODO DE 3.01.1994 A 27.04.1994 E PERÍODO DE 17.06.1994 A 12.06.1996 NÃO COMPROVADOS (DESTINAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO). APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ARGUIDO. INC. I DO ART. 373 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1. O tempo de exercício da atividade do Apelante no efetivo serviço público não restou completamente confirmada nos Autos. O Apelante sucumbiu em comprovar o período de 3 de janeiro de 1994 a 27 de abril de 1994 bem como o período de 17 de junho de 1994 a 12 de junho de 1996, para, então, fazer jus a revisão da aposentadoria. 2. O Apelante não atendeu as exigências do art. 19 do Decreto n. 3.048/1999, em razão da ausência de averbação do período impugnado na Certidão do Tempo de Contribuição (CTN). 3. O Apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito conforme exigido pelo inc. I do art. 373 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil). 4. “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (§ 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 – Código de Processo Civil). 5. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9º, da Constituição Federal e art(s) 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente